Tribunal: TJES
Processo: 0022666-80.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022666-80.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA VALENTIM ASSUNCAO

APELADO: CASSI ES CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO PARA CUSTEIO/PAGAMENTO E AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL ENTRE INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA. INTEGRAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS DEMAIS VÍCIOS E DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1365/STJ). PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S.A. e ESPÓLIO DE MARCIA VALENTIM ASSUNÇÃO contra acórdão que condenou solidariamente os Apelados ao ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares, ao ressarcimento de despesas de locomoção/hospedagem (Banco do Brasil S.A.) e ao pagamento de indenização por danos morais, buscando, entre outros, sanar contradições (ressarcimento vs. custeio, solidariedade vs. proporcionalidade e valoração da prova), omissões (limites contratuais/legais, termo a quo dos juros do dano moral e sobrestamento – Tema 1365/STJ) e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao condenar ao "ressarcimento" (reembolso) quando o pedido inicial era de "pagar" (custeio) despesas médico-hospitalares pendentes; (ii) definir se há contradição ou omissão na determinação da responsabilidade solidária, desconsiderando a proporcionalidade de cobertura (50%/50%) prevista no sistema integrado CASSI/PAS; (iii) examinar se há omissão ou contradição na valoração da prova pericial e na análise dos limites regulamentares/legais (Art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e Regulamento PAS); e (iv) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito, nesta fase, em razão da afetação do Tema nº 1365/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão contém vício de contradição formal ao utilizar o termo "ressarcimento integral" no dispositivo, uma vez que o pedido inicial se referia ao "pagamento" (custeio) de despesas médico-hospitalares ainda em aberto, impondo-se a correção para que a decisão reflita o pedido de custeio/pagamento.

Ocorre contradição na condenação solidária (Item 1) pois a obrigação de custeio decorre de um sistema integrado de assistência (CASSI/PAS), cujas regras internas delimitam a responsabilidade inter partes como pro rata (50% para cada), devendo ser afastada a solidariedade e imposta a observância da proporção contratual (50% CASSI e 50% Banco do Brasil/PAS).

A insurgência quanto à valoração da prova pericial (que atestou a disponibilidade do tratamento no Brasil) e o afastamento dos limites regulamentares (Art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e Regulamento PAS) constitui mero pedido de reexame do mérito, incompatível com os embargos de declaração, visto que o acórdão já se fundamentou no Art. 479 do CPC e nos princípios da boa-fé e urgência do caso para estabelecer o dever de cobertura integral pelo sistema integrado.

A omissão referente aos encargos moratórios e à atualização monetária sobre a condenação de ressarcimento das despesas de locomoção e hospedagem (Item 2) deve ser sanada de ofício, pois a fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública e indispensável para a liquidez do título executivo judicial.

É indevido o sobrestamento do feito (Tema 1365/STJ) em relação à condenação por dano moral, pois a determinação de suspensão do Superior Tribunal de Justiça atinge apenas "recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ", não se aplicando a processos de conhecimento em fase integrativa de decisão (Embargos de Declaração).

O prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais, conforme a jurisprudência, bastando a interposição dos embargos de declaração (prequestionamento ficto – Art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

A contradição formal entre o pedido inicial de custeio de dívida pendente e a condenação por ressarcimento em acórdão deve ser sanada por embargos de declaração.

A responsabilidade de custeio entre instituições de um sistema integrado de assistência deve observar a proporção pro rata estabelecida nas regras internas, afastando-se a solidariedade, quando o tema é resolvido na fase de cumprimento de sentença.

A fixação dos consectários legais de correção monetária e juros de mora em condenação por dano material e moral constitui matéria de ordem pública, passível de integração de ofício.

A determinação de sobrestamento pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1365) não atinge, a priori, processos de conhecimento em fase de Embargos de Declaração.

O prequestionamento dispensa a menção numérica dos dispositivos, sendo suficiente a manifestação sobre a matéria debatida, admitindo-se o prequestionamento ficto (Art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 405; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CPC, arts. 479, 492, 1.022, 1.025 e 1.036, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ; STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA; TJES, MS Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
(id. 15616317),
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 15615954) e
ESPÓLIO DE MARCIA VALENTIM ASSUNÇÃO
(id. 15617112), em face do v. acórdão de id. 15149719, que deu provimento à Apelação interposta pela autora, reformando a r. sentença para: i) condenar solidariamente os Apelados (CASSI e Banco do Brasil S.A.) ao ressarcimento integral (100%) das despesas médico-hospitalares; ii) condenar o Apelado Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento das despesas de locomoção e hospedagem e iii) condenar solidariamente os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15616317), aduz a
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
que o v. acórdão embargado incorreu em vícios para fins de prequestionamento, sustentando, em síntese:
i)
nulidade por condenação
extra petita
, visto que o pedido inicial era de pagamento direto ao hospital estrangeiro;
ii)
contradição na valoração da prova, por ter o julgado afastado a conclusão da Perícia Judicial (que atestou a disponibilidade do tratamento convencional no Brasil);
iii)
omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que limitaria o ressarcimento aos valores de tabela da CASSI, bem como quanto à cláusula contratual que limita a cobertura a 50%;
iv)
omissão quanto ao termo
a quo
dos juros de mora sobre o dano moral.

Em suas razões recursais (id.15615954), o
BANCO DO BRASIL S.A.
reitera argumentos da CASSI e acrescenta:
i)
omissão por não ter sido determinado o sobrestamento do feito em relação à condenação por dano moral, em virtude da afetação do Tema 1365 do STJ;
ii)
condenação ao ressarcimento de 100% das despesas médico-hospitalares (Item 1) contraria o pedido inicial que atribuía ao Banco a responsabilidade por apenas 50% dessas despesas, além das despesas de locomoção, o que configura condenação extra petita ou ultra petita;
iii)
omissão na análise do Regulamento PAS (Programa de Assistência Social), que condiciona a cobertura de deslocamento à autorização prévia e comprovação da inexistência de recursos no Brasil, requisitos não cumpridos pela Autora.

Em suas razões recursais (id. 15617112), aduz o
ESPÓLIO DE MARCIA VALENTIM ASSUNÇÃO
que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de obscuridade/contradição no dano material, sustentando que ao condenar ao "ressarcimento integral", gera contradição com o mérito, pois o pedido inicial e a fundamentação do v. acórdão abrangem o pagamento/custeio das despesas hospitalares ainda em aberto, e não apenas o ressarcimento de valores adiantados.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

O
conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, passo à análise dos recursos, destacando que serão acolhidos apenas os pontos que impliquem real integração do julgado, sem conferir-lhes o indevido efeito infringente sobre o mérito.

I. Vícios relativos à condenação por dano material (item 1):

Os vícios apontados pelos três Embargantes no Item 1 do v. acórdão (condenação ao ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares) são complementares e serão analisados em conjunto.

A. Omissão/Contradição no comando Principal (Ressarcimento vs. Custeio):

O Espólio de Márcia Valetim Assunção (id. 15617112) e a CASSI (id. 15616317) apontam o vício decorrente da redação do Item 1 do v. acórdão, que condenou ao
"ressarcimento integral"
, apesar de o pedido inicial ser de
"Pagar todas as despesas médico-hospitalares"
(custeio de dívida pendente).

Compulsando os autos, de fato, denota-se que a parte Autora, no item 3 da Petição Inicial, formulou pedidos com comandos jurídicos distintos para cada rubrica de dano material,
in litteris:

“Pagar todas as despesas médico-hospitalares e o atendimento domiciliar devidas a instituição Children's National Medicai Center, como fixado no plano de saúde da autora;

Ressarcir a autora das despesas de locomoção e hospedagem indispensáveis à garantia de tratamento ao seu dependente a título de danos materiais;

Indenizá-la dos danos morais sofridos em razão da negativa de cobertura ao tratamento do seu filho e dependente que se encontrava em situação de urgência/emergência e das desmoralizantes cobranças que vem recebendo;”

Ocorre que o item 1 do dispositivo do v. Acórdão (id. 15149719) utilizou a seguinte redação para a rubrica principal:

"
1. Condenar solidariamente os apelados, CASSI e Banco do Brasil S.A., ao ressarcimento integral (100%) das despesas médico-hospitalares efetivamente comprovadas
(...)"

Como se depreende, há, inegavelmente, um descompasso formal entre a condenação por "ressarcimento" (reembolso de valores já pagos) e o pedido inicial de "Pagar" (custeio de dívida pendente), o que é suficiente para ensejar o vício de contradição, conforme suscitado pelos Embargantes.

Assim, impõe-se a integração do julgado, acolhendo-se os embargos neste ponto, para que o dispositivo seja corrigido e reflita o pedido de
custeio/pagamento
das despesas médico-hospitalares ainda devidas, mantendo-se a plena consonância com os limites objetivos da lide e o mérito acolhido.

B. Contradição na solidariedade e imposição da proporcionalidade:

O Embargante Banco do Brasil S.A. (id. 15615954) aponta contradição na condenação solidária (Item 1), sob a alegação de que a responsabilidade de custeio entre a CASSI e o PAS (Banco do Brasil) é regida por normas internas que estabelecem a proporcionalidade na cobertura (50% para cada instituição).

No caso dos autos, a obrigação de custeio decorre de um sistema integrado de assistência (CASSI/PAS), cujas regras internas delimitam a responsabilidade
inter partes
como sendo pro rata (50% para cada), devendo tal proporção ser observada na fase de cumprimento de sentença.

Desta forma, afasta-se a solidariedade na rubrica do custeio das despesas médico-hospitalares e impõe-se a observância da responsabilidade
na proporção contratual
(50% CASSI e 50% Banco do Brasil/PAS), o que afasta o vício e confere segurança jurídica para a fase de liquidação e futuro regresso.

II. Contradição na valoração da prova e omissão quanto a limites regulamentares (Art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e Regulamento PAS):

Os Embargantes CASSI e Banco do Brasil S.A alegam contradição na valoração da prova e omissão quanto à aplicação do Art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 (limite de tabela) e das regras do Regulamento PAS (autorização prévia).

Denota-se da argumentação deduzida neste ponto que, a pretexto de vícios de contradição, pretendem os Embargantes, em verdade, o
reexame das questões probatórias já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado
, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios, conforme se extrai do trecho do acórdão embargado,
in litteris
:

“A despeito da conclusão do
expert
nomeado pelo Juízo ter sido no sentido de que o tratamento realizado nos Estados Unidos seguiu os padrões convencionais já estabelecidos para tratamento destes tumores disponíveis no Brasil,
não encontra-se o magistrado a ele vinculado
, uma vez que a formação do seu convencimento decorre do amplo exame das provas aos autos, especialmente, no caso,
em que há indicação médica clara da inexistência, na época, de meios terapêuticos no país
.”

É de se notar que o v. acórdão embargado expressamente reconheceu a conclusão do perito, mas a afastou, conforme faculta o art. 479 do CPC, fundamentando-se no conjunto probatório, nos laudos médicos contemporâneos à época dos fatos que atestavam a necessidade de tratamento fora do país e na rápida evolução clínica do paciente que impediu a realização dos tratamentos inovadores, de modo que a insurgência contra tal valoração traduz mera pretensão de reexame da matéria, incompatível com os estreitos limites dos aclaratórios.

Inexiste, por outro lado, omissão ou contradição quanto à aplicação dos percentuais de custeio/pagamento e ressarcimento, e tampouco se configura o alegado julgamento
extra
ou
ultra petita
em razão da proporção adotada, considerando a alteração do julgado.

A despeito de o plano de saúde se configurar na modalidade de autogestão, o v. acórdão estabeleceu o dever de cobertura integral (100%) pelo sistema integrado (CASSI + Banco do Brasil), superando as restrições regulamentares à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da urgência do caso. Confira-se:

“No caso dos autos, diante da reconhecida
urgência e gravidade do quadro clínico
, aliada à
inequívoca recomendação médica para realização de tratamento em centro especializado fora do país
, demonstrada por documentos subscritos por médicos brasileiros de elevada reputação técnica – como o Dr. Gabriel Mufarrej –,
não era razoável exigir a obtenção prévia de autorização formal
, tampouco a apresentação de orçamento e demais documentos impeditivos do início imediato da terapêutica.

Importa destacar que a autora não apenas comunicou previamente a emergência à CASSI (fls. 50/51), mas também, tão logo possível, apresentou os documentos requeridos, conforme exigência contratual. A documentação médica comprova a existência, à época, de tecnologias não disponíveis no Brasil – como a ressonância magnética intraoperatória e a análise molecular do tumor fresco –
indicadas como adequadas à abordagem do caso
. O fato de tais técnicas não terem sido aplicadas
não decorre de falha da autora
, mas da rápida evolução do quadro clínico do paciente, situação alheia à sua vontade, o que não descaracteriza o direito ao reembolso.

Neste contexto, não se pode afirmar que houve inobservância das exigências contratuais essenciais,
mas sim o cumprimento excepcional do procedimento previsto em situações de emergência,
conforme autorizado pelo próprio regulamento.”

Ademais, a determinação da condenação em custeio/pagamento, ressarcimento (Item 2) e o consequente
quantum debeatur
está expressamente remetida à liquidação de sentença, momento processual adequado para a apuração de valores e a aplicação da base de cálculo (como a Tabela Geral de Auxílios), o que afasta qualquer omissão neste ponto.

III. Nulidade por Condenação
Extra Petita:

A alegação de nulidade por condenação
extra petita
(Art. 492 do CPC), decorrente do uso do termo "ressarcimento" e da solidariedade,
resta prejudicada
em razão do acolhimento das contradições no Item I.A e I.B, visto que a correção do dispositivo restaura a devida adstrição do julgado.

IV. Retificação
ex officio
da omissão nos Consectários Legais (Dano Material - Item 2):

Não obstante a ausência de provocação específica das partes, impõe-se a correção
ex officio
do vício de omissão quanto aos encargos moratórios e atualização monetária incidentes sobre a condenação de ressarcimento das despesas de locomoção e hospedagem (Item 2), pois a fixação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública e é indispensável para a plena liquidez e eficácia do título executivo judicial.

Assim, por se tratar de dívida de natureza contratual, a
Correção Monetária
(TJES) deverá incidir a partir do
efetivo desembolso
(momento do prejuízo), e os
Juros de Mora
(1% a.m.) a partir da
citação
(Art. 405 do Código Civil), momento em que configurada a mora.

V. Omissão na Fundamentação do Dano Moral (Item 3):

Em relação ao vício de omissão no dispositivo do Acórdão no que concerne à fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre o dano moral, observa-se que o v. acórdão foi explícito ao determinar:

"3. Condenar solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405 do Código Civil);".

Como se depreende, o v. acórdão já havia fixado os encargos (Súmula nº 362 do STJ e Art. 405 do CC), e a simples citação desses dispositivos, em se tratando de regra legal expressa e jurisprudência consolidada para responsabilidade contratual, é suficiente para cumprir o dever de fundamentação (Art. 93, IX, da CF/88), não havendo necessidade de justificar a escolha do termo
a quo
para os juros de mora.

A regra da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) aplica-se exclusivamente aos casos de responsabilidade extracontratual. Sendo o presente caso regido pelas normas de direito contratual (plano de saúde), não há que se falar em alteração do marco inicial dos juros.

Deste modo, verifica-se que o Acórdão observou fielmente o entendimento pacificado nas Cortes Superiores sobre o tema, não havendo qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento.

VI. Omissão quanto ao Sobrestamento (Tema 1365/STJ):

O Embargante Banco do Brasil S.A. alega omissão do Acórdão por não ter determinado o sobrestamento do feito em relação à condenação por danos morais, em virtude da afetação do Tema nº 1365 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tal alegação, contudo, deve ser
rejeitada
, uma vez que inexiste o vício de omissão no julgado, e o pedido não se amolda à sistemática dos recursos repetitivos.

Com cediço, o tema nº 1365 do STJ visa definir se há configuração de danos morais
in re ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial, sendo que a determinação de suspensão proferida pela Corte Superior, nos termos do Art. 1.036, §1º, do Código de Processo Civil, cinge-se aos
"recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ"
cujo objeto coincida com o da matéria afetada.

No caso dos autos, o processo encontra-se na fase de julgamento de Embargos de Declaração opostos contra um
Acórdão proferido em sede de Apelação Cível
, de modo que o comando de sobrestamento não atinge,
a priori
, processos de conhecimento em trâmite nos tribunais de segunda instância, tampouco a fase integrativa da decisão.

Ademais, este Colendo Colegiado já proferiu o julgamento de mérito da Apelação, com fundamentação exaustiva no sentido de que a recusa indevida, em um contexto de urgência e extremo sofrimento familiar (quadro terminal do filho), gerou
dano moral indenizável
. A condenação não se limitou à mera recusa, mas valorou o agravamento da situação de aflição da Autora, conferindo caráter
in re ipsa
ao dano em virtude das particularidades fáticas do caso concreto, em consonância com a jurisprudência já pacificada por este Egrégio Tribunal.

Assim, o Acórdão se encontra devidamente proferido, e o pedido de suspensão, neste momento processual, configura pretensão imprópria, não se configurando o vício de omissão.

VII. Do prequestionamento:

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ademais, o Julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, nem a discorrer exaustivamente sobre cada dispositivo legal e constitucional mencionado, bastando que enfrente a
tese jurídica
pertinente, conforme o mandamento do Art. 489, §1º, IV, do CPC.

No presente caso, ao corrigir a natureza da obrigação principal (custeio/pagamento), afastar a solidariedade e impor a proporção contratual, e ao integrar a fundamentação sobre os consectários legais, este acórdão integrado resolveu todas as controvérsias de natureza infraconstitucional e constitucional relativas à limitação de cobertura, à valoração da prova e aos encargos moratórios.

VIII. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com a atribuição de efeitos integrativos, para
sanar os vícios apontados e integrar o Acórdão
, que passará a constar o seguinte dispositivo:

“ 1. Condenar CASSI e Banco do Brasil S.A. ao custeio/pagamento das despesas médico-hospitalares devidas à instituição Children's National Medical Center, observados os percentuais de responsabilidade previstos no contrato, limites e regras internas aplicáveis, a ser apurado em liquidação de sentença;

2. Condenar o apelado Banco do Brasil S.A., ao ressarcimento das despesas de locomoção e hospedagem indispensáveis à garantia de tratamento ao seu dependente, devidamente comprovadas, também a serem apuradas em liquidação de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice do TJES a partir da data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

3. Condenar solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405 do Código Civil);
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)